Tribunal: STF
Processo: RHC 114739
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Ausência de justa causa. Trancamento. Inadmissibilidade. Nulidades. Inexistência. Ausência de comprovação de efetivo prejuízo. Precedentes do STF. Ausência do réu na assentada. Nulidade absoluta. Inexistência. Excesso de linguagem da pronúncia. Tema não examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. Não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, preenchida com o exigido pelo art. 41 do Código de Processo Penal.



    2. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes.



    3. A lei processual não prevê qualquer exigência de interregno entre a citação do réu e a realização do interrogatório. Precedente: HC 69.350/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 26/3/93.



    4. A citação ocorreu no mesmo dia em que o interrogatório foi realizado. Ao ser citado, teve o recorrente acesso ao inteiro teor da denúncia.



    5. O fato de ter sido o recorrente interrogado no mesmo dia em que cientificado do teor da acusação não acarreta a nulidade do processo, a menos que se demonstre ter havido efetivo prejuízo para a defesa, que, no caso, se fez presente ao ato. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.



    6. A Suprema Corte possui precedentes no sentido de que "a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta" (HC 85.155/SP, Segunda Turma, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJ de 15/4/05).



    7. A declaração de nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para à defesa, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. Precedentes.



    8. A ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável, apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, visto se tratar de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa.



    9. O tema atinente ao excesso de linguagem na sentença de pronúncia não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Por isso, não pode a Corte dele conhecer, sob pena de supressão de instância.



    10. Recurso não provido.